Tribunal: TJSP
Processo: 2043022-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Obrigação de fazer c/c indenização – Programa "A UNIESP Paga" – Ação julgada procedente – Cumprimento definitivo de sentença.
1. Decurso do prazo sem cumprimento da obrigação de fazer, tendo sido as executadas intimadas pessoalmente – Conversão de ofício em perdas e danos – Possibilidade (CPC, art. 499, in fine) – Desnecessidade de prévia cominação de

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Obrigação de fazer c/c indenização – Programa "A UNIESP Paga" – Ação julgada procedente – Cumprimento definitivo de sentença.
1. Decurso do prazo sem cumprimento da obrigação de fazer, tendo sido as executadas intimadas pessoalmente – Conversão de ofício em perdas e danos – Possibilidade (CPC, art. 499, in fine) – Desnecessidade de prévia cominação de astreintes – Medida que se coaduna com a razoável duração do processo e efetiva prestação jurisdicional.
2. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados extinto antes da sentença – Informação fornecida pela empresa que o administrava – Sucessão requerida pela exequente – Impossibilidade – Necessidade de instauração de incidente processual próprio.
3. Agravo de instrumento improvido.